Tribunal: STF
Processo: HC 191649
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL, DE OFÍCIO, DETERMINOU-SE A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: PREJUÍZO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA DA PARTE NÃO PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.